Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0024249-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo interposto por JOSÉ DA SILVA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT, nos termos do art. 1.042, caput, do CPC, contra decisão do Presidente que inadmitiu Recurso Especial. O STJ determinou o sobrestamento do feito para que se aguarde adesão ou não ao acordo coletivo homologado pelo STF referente às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupanças decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II, devendo as partes manifestarem-se dentro do prazo de 24 meses de suspensão (Id 1169023). Determinada a intimação da parte recorrente, sobreveio a informação de seu falecimento e do trâmite de inventário, cujo inventariante é ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT (Id 12576599). Embora intimado pessoalmente (Id 25369797), o inventariante não se manifestou acerca do interesse da sucessão processual e não promoveu a habilitação (Id 25948238). Sobreveio a manifestação do herdeiro CELSO BRANT SOBRINHO, o qual foi habilitado no presente feito, tendo se manifestado por meio da petição de Id 33273559. Assim, cumpridas as determinações requeridas, devolvam-se os autos ao Presidente deste Tribunal. Brasília-DF, 28 de março de 2022 13:27:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator